Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732799-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): CICERO FEITOSA PEREIRA Apelado (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Vistos, etc. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal alegada em contrarrazões de ID 55415543, pág. 06, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 1.009. (...) § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.